Tribunal: STF
Processo: Rcl 53857
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-16
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



1.     Trata-se de reclamação constitucional contra acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais – Seção Judiciária do Espírito Santo, no processo nº 5002503-73.2019.4.02.5003, por meio do qual teriam sido inobservados os enunciados nº 640 e nº 727 da Súmula do STF, bem como o art. 102, inc. III, da Constituição. 



 



2.     Jucimar Pianca narra tratar-se, na origem, de ação previdenciária com o objetivo de reconhecimento de período de labor em desvio de função, com vistas a adicioná-lo ao tempo de serviço do reclamante, para fins de aposentadoria. Aponta que o Juízo a quo proferiu a sentença de mérito, em julgamento antecipado, privando-o da faculdade de produzir provas no momento processual estabelecido pela legislação.



 



3.     Revela que, manejado recurso inominado, o pedido principal foi indeferido pela Turma Recursal. Informa acerca da negativa de seguimento do recurso extraordinário interposto e que o respectivo agravo regimental não foi provido. Noticia que os embargos de declaração opostos foram rejeitados e que o novo agravo, interposto para destrancamento, não foi conhecido.



 



4.     Sustenta a ocorrência de violação ao art. 102, inc. III, da Constituição. Aponta que o Tribunal reclamado incorreu em usurpação de competência, ofensa ao devido processo legal e inafastabilidade da jurisdição. Diz que, sendo processual a questão controvertida, o único recurso cabível à esta Corte é o extraordinário, nos termos dos enunciados nº 640 e nº 727 da Súmula do STF.



 



5.     Requer a concessão da gratuidade de justiça. Pleiteia, no mérito, a procedência do pedido para ser avocado o processo pra apreciação por esta Corte, cassada a sentença proferida pelo Tribunal reclamado e facultado ao reclamante a produção de provas necessárias à defesa do seu direito.



 



    É o relatório.  



    Decido.  



6.     No caso em tela, como paradigma, alega-se aplicação equivocada dos enunciados nº 640 e nº 727 da Súmula do STF, de seguinte teor: 



 



    “640 - É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal de juizado especial cível e criminal.”  



    “727 - Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais.” 



7.     Aponta-se inobservância ao art. 102, inc. III, da Constituição da República, que assim preconiza:



 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



(...)



    III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:



    a) contrariar dispositivo desta Constituição;



    b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;



    c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição.



    d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal.”  



8.     Conforme consabido, a reclamação reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, nesta se inserindo a observância de enunciado da Súmula Vinculante. A esse respeito, mencionam-se os arts. 102, inc. I, al. “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição da República.



 



9.     Em âmbito infraconstitucional, também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no Código de Processo Civil, nos seguintes preceitos:



 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”  



10.     Por sua vez, a Lei nº 11.417, de 2006, que regulamenta o art. 103-A da Constituição de 1988 e altera a Lei nº 9.784, de 1999, disciplinando a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado da Súmula Vinculante pelo STF, prevê o cabimento da reclamação, nos seguintes termos:



 



    “Art. 7º Da decisão judicial ou do ato administrativo que contrariar enunciado de súmula vinculante, negar-lhe vigência ou aplicá-lo indevidamente caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo dos recursos ou outros meios admissíveis de impugnação.



    § 1º Contra omissão ou ato da administração pública, o uso da reclamação só será admitido após esgotamento das vias administrativas.



    § 2º Ao julgar procedente a reclamação, o Supremo Tribunal Federal anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial impugnada, determinando que outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso.” (grifo nosso).  



11.     Assim, evidenciado que o enunciado cujo entendimento a parte reclamante sustenta estar comprometido com a manutenção da decisão impugnada é destituído de efeitos vinculantes, sendo uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o possível descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação. A esse respeito, menciono os seguintes julgados:



 



    “RECLAMAÇÃO. OFENSA A SÚMULA DESPROVIDA DE EFEITO VINCULANTE. GARANTIA DA AUTORIDADE DAS DECISÃO DO STF EM PROCESSO DESPROVIDO DE EFEITO VINCULANTE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. O processamento da reclamação constitucional com vistas à preservar a autoridade de decisão desta Corte pressupõe que a decisão supostamente vulnerada tenha sido proferida com efeito vinculante ou prolatada em processo no qual a parte reclamante tenha integrado a relação processual. 2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a súmula não vinculante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 43.587-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/03/2021, p. 29/03/2021; grifos nossos).  



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO A ENUNCIADOS NÃO VINCULANTES DA SÚMULA E À TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO RE 817.338 (TEMA N. 839/RG). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Enunciado comum da Súmula do Supremo, ao contrário de enunciado vinculante, não configura paradigma hábil à deflagração da jurisdição pela via reclamatória. 2. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias quando se invoca, em reclamação, acórdão prolatado em recurso extraordinário paradigma de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II). 3. Agravo interno desprovido.” 



    (Rcl nº 46.321-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 29/11/2021, p. 08/12/2021; grifos nossos).  



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de violação a súmula desta Corte não dotada de efeito vinculante. 3. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal. 4. Reclamação como sucedâneo recursal. 5.Agravo regimental a que se nega provimento. “



    (Rcl nº 22.938-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 12/04/2016; grifos nossos).



12.     Inafastável concluir que as razões exaradas na inicial não são aptas, portanto, a revelar competência originária desta Suprema Corte, não tendo, o reclamante, indicado paradigma hábil a não dar sequer ensejo ao conhecimento de reclamação.



 



13.     No que tange à alegada usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal, constato que o Tribunal de origem não conheceu do agravo interposto contra a negativa de seguimento ao extraordinário, uma vez apresentado com base no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Transcrevo, a esse respeito, o ato reclamado:



    “RELATÓRIO



1.     Trata-se de agravo, interposto com fundamento no art. 1.042 do CPC, impugnando decisão que negou seguimento a recurso extraordinário por ausência de repercussão geral da questão constitucional, declarada pelo STF.



VOTO 



2. O recurso cabível contra decisão do Juiz Gestor que nega seguimento a recurso extraordinário fundamentada em decisão prévia do STF que não tenha reconhecido a existência de repercussão geral da questão constitucional debatida é o agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º do CPC.



3. O autor já interpôs agravo interno, e ao seu recurso foi negado provimento.



4. A interposição de novo agravo, agora com fundamento no art. 1.042 do CPC, é manifestamente inadmissível, seja pela perspectiva da preclusão consumativa, seja pela ótica dos princípios (taxatividade; unirrecorribilidade) e dos pressupostos recursais (cabimento).



(...)



6. Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso do autor.”



14.     É sabido que o recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o regimental, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Nesse sentido, já se manifestou esta Suprema Corte em reiteradas reclamações:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.042 DO CPC. DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO BASEADA EM APLICAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Juízo Reclamado negou seguimento ao Recurso Extraordinário amparado no Tema 660 da Repercussão Geral. A agravante interpôs, na origem, agravo com fundamento no art. 1.042 do CPC, ao qual foi negado seguimento. Da decisão que não admite Recurso Extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da Repercussão Geral cabe unicamente Agravo Interno, conforme previsto no § 2º do art. 1.030 do CPC. 2. Na específica situação retratada nestes autos, o ato reclamado não merece reparo, porque incabível dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário em razão da negativa de seguimento ao recurso com esteio em orientações do STF estabelecidas sob o rito da Repercussão Geral. 3. Nessas circunstâncias, em que não há a aduzida usurpação de competência desta CORTE, é inviável a presente reclamação. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 51.083-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 727/STF. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COM SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A alegação de violação da Constituição não constitui hipótese de cabimento de reclamação. II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera incabível a reclamação que alegue contrariedade a decisões com efeitos, tão somente, inter partes, proferidas em processos nos quais o reclamante não integrou a relação processual. III- Não usurpa competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do Tribunal de origem que não conhece de agravo manifestamente incabível, interposto com base no art. 1.042 do CPC/2015, para combater decisão a qual aplicou a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC/2015. IV – A Súmula 727/STF é inaplicável em casos como o presente. V – O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. VI - A agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. VII - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 50201-AgR/SP, Rel. Min Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 17/02/2022; grifos nossos).



15.     Portanto, não há reparo a se fazer quanto à atuação do Tribunal de origem, revelando ausente hipótese de usurpação de competência desta Suprema Corte.



16.     Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal e concedo a gratuidade da justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator